Tribunal: TJES
Processo: 0012994-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de omissão e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por fundamentar a conclusão exclusivamente no laudo pericial, ignorando as demais provas; (ii) estabelecer se a decisão viola o art. 479 do Código de Processo Civil ao acolher as conclusões da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da causa.

4)
Não há omissão no julgado, pois, ao fundamentar a conclusão no laudo pericial, a decisão colegiada rejeitou, de forma implícita, as demais provas e argumentos em sentido contrário.

5)
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os documentos e argumentos, bastando que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

6)
O art. 479 do Código de Processo Civil consagra a não vinculação do juiz ao laudo como uma faculdade, permitindo que forme convicção com outros elementos, mas não o proíbe de, em apreciação livre da prova, convencer-se justamente pelo laudo pericial.

7) A utilização dos aclaratórios com o objetivo de questionar o entendimento jurídico adotado e reabrir a discussão sobre a matéria configura nítido caráter infringente, o que é incabível.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação do julgado em uma prova específica, como o laudo pericial, implica a rejeição implícita das demais provas em sentido contrário, não configurando omissão a ausência de menção expressa a cada elemento probatório.

2. O art. 479 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade de divergir do laudo pericial, mas não o impede de acolher as conclusões da perícia no exercício do livre convencimento motivado.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para contestar a valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

4. A interposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento depende da efetiva existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 479 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002607-04.2020.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0004358-40.2015.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012994-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GEORGE HARRISON RIBEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de omissão e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por fundamentar a conclusão exclusivamente no laudo pericial, ignorando as demais provas; (ii) estabelecer se a decisão viola o art. 479 do Código de Processo Civil ao acolher as conclusões da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da causa.

4)
Não há omissão no julgado, pois, ao fundamentar a conclusão no laudo pericial, a decisão colegiada rejeitou, de forma implícita, as demais provas e argumentos em sentido contrário.

5)
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os documentos e argumentos, bastando que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

6)
O art. 479 do Código de Processo Civil consagra a não vinculação do juiz ao laudo como uma faculdade, permitindo que forme convicção com outros elementos, mas não o proíbe de, em apreciação livre da prova, convencer-se justamente pelo laudo pericial.

7) A utilização dos aclaratórios com o objetivo de questionar o entendimento jurídico adotado e reabrir a discussão sobre a matéria configura nítido caráter infringente, o que é incabível.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação do julgado em prova específica, como o laudo pericial, implica rejeição implícita das demais provas em sentido contrário, não configurando omissão a ausência de menção expressa a cada elemento probatório.

2. O art. 479 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade de divergir do laudo pericial, mas não o impede de acolher as conclusões da perícia no exercício do livre convencimento motivado.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para contestar a valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

4. A interposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento depende da efetiva existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 479 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002607-04.2020.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0004358-40.2015.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

O vício da omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto ou argumento relevante e imprescindível que não tenha sido abordado, nem sequer implicitamente, em nenhuma parte do julgado.

Evidentemente, o acórdão enfrentou diretamente a questão da prova do nexo causal.

Isso porque, ao fundamentar a conclusão exclusivamente no laudo pericial, a decisão colegiada rejeitou as demais provas e argumentos em sentido contrário.

Sem embargo, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os documentos e argumentos, bastando que sua fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Em prosseguimento, a alegação de que o julgado ignorou a regra do art. 479 do CPC não prospera.

O referido artigo consagra a não vinculação do juiz ao laudo, permitindo-lhe formar sua convicção com outros elementos.

Ocorre que o d. magistrado, ao apreciar livremente a prova, optou por se convencer justamente pelo laudo pericial.

De fato, o dispositivo não obriga o juiz a decidir contra a perícia, apenas dá a ele a faculdade de fazê-lo, desde que de forma fundamentada.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se trata de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

A esse respeito, a alegada contrariedade à prova produzida não autoriza o emprego da via recursal, como se depreende da jurisprudência deste Sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS EMBARGADOS: SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 –
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa).
3 - Recurso desprovido. (TJES, Número: 5002607-04.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte
. 4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 0004358-40.2015.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.